Tribunal: CARF
Processo: 13811.000366/2002-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.000366/2002-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.326 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
ITAESBRA INDUSTRIA MECANICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997
PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. RECONHECIMENTO
Demonstrado o pagamento do montante integral do débito via DARF, há de se
reconhecer o cancelamento do auto de infração

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Trata-se de retorno de diligência requerida por este mesmo Conselheiro, em
sessão de 07/11/2019, por meio da resolução no 1002-000.141 (fls. 185/188 do e-processo).
Nos autos, discute-se auto de infração lavrado para exigência de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), ano-calendário 1997, no valor de R$ 77.628,75, mais multa de
ofício e juros de mora. O contribuinte, então, apresentou sua defesa e afirmou que todos os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.000366/2002-56
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.326 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.000366/2002-56

débitos encontravam-se pagos, oportunidade na qual a Unidade de Origem, mediante revisão de
ofício do lançamento, reduziu o débito até o montante de R$ 5.503,53.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
(“DRJ/RJO”) manteve a autuação com base na seguinte alegação (fls. 89 do e-processo):
O trabalho da revisão fiscal identificou todos os recolhimentos de Darf que pudessem
ser alocados aos débitos lançados. Desse trabalho resultou a confirmação da
disponibilidade de parte dos pagamentos defendidos, precisamente R$ 72.125,26. A
outra parte já estava alocada a débito est ranho ao processo. Consultas efetuadas nos
sistemas desta Secretaria permitem concluir que o resíduo de débito permanece sem
adimplemento.
O contribuinte mais uma vez manifestou-se pela improcedência da autuação,
tendo em vista a quitação de todos os débitos, o que estaria comprovado pela apresentação de
todos os comprovantes de pagamento (fls. 06/10 do e-processo).
O processo foi então baixado em diligência, para que a Unidade de Origem
pudesse esclarecer a razão pela qual os pagamentos apresentados pelo contribuinte (fls. 10 do e-
processo), referentes ao segundo trimestre de 2004, não foram integralmente aproveitados para a
quitação do débito do período, remanescendo um saldo devedor de R$ 5.503,53.
O resultado da diligência encontra-se formalizado no relatório (fls. 565 do e-
processo) abaixo transcrito:
Seguem em anexo, para ciência, cópia da Resolução do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), que converteu em diligência o julgamento do recurso do
interessado, bem como demais documentos juntados, a saber :
- DCTFs relativas ao ano-calendário 1997 : fls. 371 à 564
- DIRPJ de nr. 3192637 relativa ao ano-calendário 1997 : fls. 203 à 370
- Extratos dos sistemas SINAL/SIEF do 1o e 2o Trim. de 1997 : fls. 193 à 198
- Tela SIEF demonstrando apenas o Saldo de R$ 10.943,45 disponível do total de R$
16.288,21 e que foi utilizado anteriormente p/ amortização : fl. 199
- Relação de Pgtos. Alocados demonstrando o Nr. Débito 928409465035 da alocação do
valor utilizado de R$ 5.344,76, em 30/9/97, que reduziu o saldo do pgto. de R$
16.288,21 : fl. 200 (final da fl.)
- Extrato de fl. 202 com a identificação da Declaração DIRPJ de nr. 0970813192637
que originou a alocação do valor de R$ 5.344,76 do Nr. Débito 928409465035
Caber então ressaltar que o saldo alocado do Pagamento nr. 15405711180 , de R$
16.288,21, parcialmente, no valor de R$ 10.943,45 conforme fl. 200, resultou do fato do
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.326 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.000366/2002-56

valor de R$ 5.344,76 já terem sido anteriormente alocados no Nr. Débito 928409465035
da DIRPJ 1997, conforme fl. 202.
Após ser devidamente intimado, o contribuinte manifestou-se nos autos alegando
em síntese (fls. 574/ do e-processo):
[...] a partir das informações trazidas pela legislação, temos que, a tela reproduzida
abaixo (fl. 199) demonstra que, a guia DARF efetivamente recolhida em 30/09/1997,
referente a 3a parcela do IRPJ, no valor principal de R$ 15.877,00 e juros no valor de R$
411,21, cuja soma representa o valor TOTAL de R$ 16.288,21, encontra-se vinculada à
apuração, na DCTF do 2o trimestre de 1997, da quantia total de R$ 42.800,99.

No entanto, percebe-se que, da totalidade do pagamento realizado pela ora Requerente
(que seria suficiente para, em conjunto com os demais pagamentos, extinguir o crédito
tributário de R$ 48.200,99), a Fiscalização optou pela alocação da quantia de R$
10.943,451 ao débito, cujo procedimento de ALOCAÇÃO PARCIAL SÓ FOI
REALIZADO EM 24/07/2014, ou seja, APÓS A AUTUAÇÃO FISCAL.
Ao assim proceder, o saldo de R$ 5.344,76, resultado da diminuição do valor pago e do
valor utilizado (R$ 16.288.21 – R$ 10.943,45), caso também tivesse sido alocado,
DEVIDAMENTE, ao débito de referência (2o trimestre 1997), seria suficiente à
extinção do crédito tributário, como detalhado a seguir:

Contudo, em seu trabalho de diligência, a Fiscalização demonstra que o referido saldo
de R$ 5.344,76 havia sido alocado à outro débito, de nr. 928409465035. A afirmativa
fazendária, inclusive, se faz sem qualquer discriminação sobre a referência desse débito,
ou seja, sem individualização do tributo, data de apuração, data de vencimento, valor,
ou qualquer outra informação. É importante transcrever a afirmativa da Fiscalização, a
partir da reprodução do extrato vinculado às fls. 202, senão vejamos:
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.326 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.000366/2002-56

No entanto, ao proceder desta maneira, a autoridade fiscal adota conduta arbitrária e
dotada de discricionariedade, já que a ora Requerente atrelou os pagamentos
realizados ao débito por ela apurado, conforme a competência, ou seja, atendendo os
estritos termos da legislação. Conclui-se, assim, que:
(i) Os pagamentos (3 cotas de IRPJ) realizados pela Requerente em relação à apuração
do 2o trimestre de 1997 não foram alocados, pela autoridade fiscal, à sua respectiva
apuração.
(ii) Tal fato soa estranho, pois as três guias de pagamentos (DARFs) informam
expressamente o tributo (IRPJ), a competência (2o Trimestre) e o ano-calendário (1997),
mas, sem qualquer motivo, a Receita, no que tange à última parcela, simplesmente,
acata apenas o valor de R$ 10.943,45.
(iii) Explicando de outra forma, apenas a quantia de R$ 10.943,45, do valor pago em
DARF no total de R$ 16.288,21 foi utilizado para pagamento do crédito tributário de R$
48.200,99, sendo que a alocação desse pagamento ocorreu apenas em 24/07/2014, ou
seja, após a lavratura do Auto de Infração, em manifesta violação aos critérios trazidos
pela norma cogente do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
(iv) No entanto, o saldo (de R$ 5.344,76) do pagamento de R$ 16.288,21, sem qualquer
motivo nos autos, foi alocado a débito não constituído por meio do lançamento ora
combatido, sem que, no presente trabalho fiscal, a Fiscalização tenha detalhado a
origem desse débito de no 928409465035.
(v) Contudo, bastaria um simples confronto entre os DARFs recolhidos e o valor
apontado na DCTF para se ter certeza de que a soma dos recolhimentos realizados pela
Recorrente é suficiente à extinção do crédito tributário ora constituído por ela mesma
via homologação, não sendo possível qualquer alocação pela equipe de arrecadação, vez
que os DARFs formam um único conjunto probatório de quitação do débito de IRPJ, do
2o Semestre, de 1997, pensar diferente implicaria na distorção daquilo que o
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.326 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.000366/2002-56

contribuinte informou como correto e abriria margem para o Fisco refazer o
lançamento, quando o correto é validar o pagamento antecipado, nos moldes do art. 150,
do CTN.
(vi) Na verdade, o que ocorreu é que o trabalho de diligência fiscal, com a devida
venia, ignorou a guia de recolhimento da recorrente sob a alegação de um suposto
débito remanescente de R$ 5.503,53, às fls. 73, que sequer foi lançado de ofício pela
autoridade administrativa, conforme se verifica nos autos.
(vii) Frise-se, por fim, que, caso tal débito fosse existente, a Receita Federal
também estaria impedida de lançá-lo devido à decadência, não justificando, mais
uma vez, qualquer reserva de valor para um suposto pagamento de suposto débito
a ser constituído no futuro. A Receita tem o dever de computador os pagamentos
informados pelo contribuinte aos débitos por ele informados e, em caso de
insuficiência de recolhimento, lançar o tributo de ofício.
Ao final de sua manifestação, pleiteia o contribuinte pelo pagamento integral do
saldo remanescente referente ao segundo trimestre de 2004.
Ato subsequente, os autos finalmente retornaram para julgamento por esta Turma.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Consoante amplamente divulgado no supracitado relatório, a dúvida a qual
originou a proposta de diligência era exatamente identificar o motivo pelo qual a terceira parcela
do débito de IRPJ referente ao terceiro trimestre do ano calendário de 2004 não teria sido
alocado ao débito do período.
Vejamos então os documentos anexados aos autos por ocasião da diligência:
DCTF – IRPJ – código de apuração 0220-1 – 2o trimestre de 2004 (fls. 420 do e-processo)
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.326 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.000366/2002-56

Extratos sistema SINAL/SIEF com os pagamentos das três parcelas referentes ao segundo
trimestre de 2004 (fls. 196/198 do e-processo)

Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.326 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.000366/2002-56

A respeito da alocação a qual se tinha dúvida, a diligência se limita em advertir
(fls. 565 do e-processo) que o saldo alocado do Pagamento nr. 15405711180 , de R$ 16.288,21,
parcialmente, no valor de R$ 10.943,45 conforme fl. 200, resultou do fato do valor de R$
5.344,76 já terem sido anteriormente alocados no Nr. Débito 928409465035 da DIRPJ 1997,
conforme fl. 202.
Sucede que as mencionadas fls. 202 do e-processo não ajudam em nada na
questão da alocação do pagamento. Trata-se de uma tela do sistema a qual demonstra tão
demonstra que o referido montante de R$ 5.344,76 encontra-se alocado para pagamento do
débito no 928409465035.
Ora, não é dado ao Fisco realizar a alocação de débitos de maneira discricionária
dissociada de qualquer respaldo legal.
O contribuinte, por sua vez, comprovou documentalmente, por meio da sua DCTF
e dos DARF’s, a plena quitação do débito objeto do presente lançamento. Caso houvesse algum
outro débito tributário em aberto relativo a este mesmo contribuinte, caberia ao Fisco constituir
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.326 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.000366/2002-56

auto de infração própria para a sua cobrança e não alocar partes de um outro pagamento para a
quitação deste.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte de modo a cancelar o auto de infração lançado nos autos.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital